Tribunal: TCU
Processo: 029.184/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial Instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da não consecução dos objetivos pactuados em contrato de repasse celebrado com o Município de Coari/AM, tendo por objeto "a execução da urbanização de assentamentos precários".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (CAIXA), em desfavor dos Srs. Arnaldo Almeida Mitouso, Manoel Adail Amaral Pinheiro, Igson Monteiro da Silva e Raimundo Nonato de Araújo Magalhães, relativamente ao contrato de repasse 233.234-36/2007, firmado com o então Ministério das Cidades, que teve por objeto "a execução da urbanização de assentamentos precários". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da relação processual o Sr. Arnaldo Almeida Mitouso; 9.2. considerar revéis, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, os Srs. Igson Monteiro da Silva, Manoel Adail Amaral Pinheiro e Raimundo Nonato de Araújo Magalhães; 9.3. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 209, II e III, e 214, III, do RI/TCU, as contas dos Srs. Igson Monteiro da Silva, Manoel Adail Amaral Pinheiro e Raimundo Nonato de Araújo Magalhães e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor Original (R$) Data 14.000,00 22/11/2010 11.421,50 13/12/2010 121.451,53 3/3/2011 193.968,98 2/6/2011 150.750,29 1o/12/2011 218.476,80 19/3/2012 228.993,71 2/7/2012 234.382,34 17/10/2012 49.423,62 1o/3/2013 9.4. aplicar aos Srs. Igson Monteiro da Silva, Manoel Adail Amaral Pinheiro e Raimundo Nonato de Araújo Magalhães, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 106.000,00 (cento e seis mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992.